Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. POSTAGENS. YOUTUBE. CONTEÚDO OFENSIVO. ORDEM DE REMOÇÃO E ARBITRAMENTO DE ASTREINTES, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS URLS. NECESSIDADE. LEI N. 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. À exegese do disposto art. 19, § 1o, da Lei no 12.965/2014, também conhecida como o “Marco Civil da Internet”, tem-se que na hipótese de ordem judicial para remoção de conteúdo publicado na internet há necessidade de indicação pela parte requerente, de forma clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente, para a validade de comando judicial.

2. In casu, parte da decisão agravada contém ordens genéricas e imprecisas, especialmente para a agravante, na condição de provedor de aplicação, e seguindo os ditames da Lei no 12.965/2014, que elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a exclusão de conteúdo infringente, a identificação clara e específica das URLs correspondentes, pelo que deve ser decotada a parte que menciona “de forma geral”, de modo a torná-la plenamente exequível pela parte recorrente.

3. Precedentes: REsp 1763170/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019; Acórdão 955408, 20160020066668AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 25/7/2016. Pág.: 138-147; etc.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, provido. Reforma parcial da decisão agravada.